Tribunal: STF
Processo: AI 690504
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93,
   IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.
O exame dos pressupostos de
   admissibilidade dos recursos trabalhistas encontra-se no âmbito
   infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso
   extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição
   federal.
Acórdão recorrido que se encontra devidamente
   fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
   agravante.
O órgão judicante não é obrigado a se manifestar
   sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que
   aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.